Tribunal: TJDFT
Processo: 0726041-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726041-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, em causa própria, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0708431-87.2022.8.07.0018), em que contende com DISTRITO FEDERAL. Na decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de destacamento dos honorários advocatícios formulado pelo agravante (ID 132030813): “Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença individual, referente ao título executivo de ID 16311169, proferido nos autos da ação coletiva n° 0701159-81.2018.8.07.0018, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, promovida pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL - SINDSER, que condenou o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento ação, pelo o valor indicado na planilha de ID 128947529. Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios, inclua-se Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF no 34.163, no polo ativo. Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos -Tema 973/STJ). O patrono do autor requereu o destaque dos honorários contratuais para recebimento por meio de requisição de pequeno valor. Porém, no caso dos honorários contratuais o devedor é o autor, que celebrou contrato extrajudicial com seu patrono, e não o réu; situação diversa dos honorários de sucumbência, cujo devedor é o réu. Assim, têm-se duas verbas referentes a honorários advocatícios com a mesma identidade de credor, mas diversidade de devedores. Portanto, tem-se que em relação aos honorários contratuais só há possibilidade de destaque do valor devido pelo réu ao autor, por ocasião da expedição do precatório ou requisição de pequeno valor - RPV, razão pela qual indefiro o pedido. Manifeste-se o réu no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não havendo impugnação, expeça-se requisição de pequeno valor – RPV do valor principal em favor do autor, com a reservada de 10% relativa aos honorários contratuais (ID 128947526) em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão.” Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede que seja deferida tutela de urgência, para que, desde já, sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento para reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de destacamento dos honorários contratuais. Afirma que pleiteou ao Juízo a quo a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) referente aos honorários contratuais pactuados em 10% (dez por cento) sobre o êxito. Entretanto, o juízo negou o pedido alegando que não há possibilidade de destacamento dos honorários contratuais, tendo em vista que o contrato foi celebrado de forma extrajudicial. Tal afirmação não merece prosperar, uma vez que o requerimento de destacamento dos honorários contratuais se deu em razão do disposto no Estatuto da OAB, Lei 8.906/94, que em seu art. 22, §4o, resguarda ao advogado o recebimento do seu crédito diretamente mediante decote ou destacamento do crédito assegurado ao patrocinado antes da expedição de mandado de levantamento ou precatório. Afirma que não houve justificativa normativa para o indeferimento do pedido, pois o juízo a quo tão somente afirmou a impossibilidade de realizar o destacamento por se tratar de contrato extrajudicial, argumento que, conforme o exposto pela jurisprudência supracitada, não merece prosperar. Assevera que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 47 que permite o desmembramento do proveito econômico para viabilizar o pagamento do advogado de forma mais célere, considerando a natura alimentar de seus honorários. Argumenta que a tutela antecipada tem por objetivo a antecipação provisória dos efeitos da provável tutela dada na sentença final, podendo a medida ser deferida nas demandas tidas como urgentes, desde que preenchidos determinados requisitos legais. Assevera que o objetivo da tutela, portanto, é que a parte não tenha algum tipo de prejuízo de dano grave ou difícil reparação em razão da demora existente no sistema judiciário brasileiro, no mais, devem-se levar em consideração os princípios da efetividade e celeridade dos processos. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 38502209. Além disto, está dispensada a juntada da cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se que o advogado pretende realizar o destacamento, no início do cumprimento individual de sentença coletiva, dos honorários advocatícios contratuais, entabulados com a parte exequente, para a atuação no próprio processo. Apesar de o advogado ter um contrato de honorários em que há expressa previsão de pagamento da verba honorária, em primeira análise, o patrono do feito não pode ser considerado também credor. Tal pretensão, neste momento processual, é conflitante com a atividade exercida, de advogado do exequente. O art. 22, §4o, da Lei n. 8.906/1994, Estatuto da OAB, esclarece o seguinte: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” Nota-se que a previsão do artigo acima é aplicável no momento em que o processo estiver pronto para a expedição da RPV. O que não é a hipótese dos autos, em que acaba de iniciar a execução individual, sendo passível de impugnação pelo ente Distrital. Este é o entendimento desta Corte: “[...] 10. O artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/94 permite a reserva da verba inerente aos honorários advocatícios contratuais na execução contra a Fazenda Pública, por meio de RPV, quando o contrato particular de prestação de serviços é juntado antes do pedido de expedição, como no presente caso. [...]” (07060735720198070018, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 10/4/2020). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESERVA. POSSIBILIDADE. I. De acordo com o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, os honorários advocatícios contratuais podem ser pagos diretamente ao advogado mediante dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. II. Nada obsta que se assegure ao advogado, mediante a juntada aos autos do contrato de honorários antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, a reserva do valor respectivo para oportuno pagamento direto. III. Recurso conhecido e provido.” (07216913320188070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 3/10/2019). Assim, neste momento processual, correta a decisão recorrida quando esclarece que "em relação aos honorários contratuais só há possibilidade de destaque do valor devido pelo réu ao autor, por ocasião da expedição do precatório ou requisição de pequeno valor - RPV". Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de tutela antecipada formulado. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se o agravado (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator